Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705019-24.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA APELADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA AGROAMBIENTAL PALMAS DO LAGO OESTE D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 52947997 para intimação da União, pois, nesses autos, discute-se a existência ou não de relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em interesse da União. No que tange aos documentos juntados, intime-se a parte apelada para manifestar-se sobre eles, no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria, para adiar o julgamento do recurso, para a sessão presencial seguinte. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023 15:19:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador